Tribunal: TJSP
Processo: 1569994-09.2016.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Município de São Paulo – IPTU – Exercícios de 2014 e 2015 - Certidão de registro do imóvel que demonstra que o executado nunca foi proprietário do imóvel – Impossibilidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa para alteração do polo passivo – Inteligência da Súmula no 392 do STJ – Sentença mantida – Recurso improvido.